Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Considera-se que a sentença não merece reparos, porque estabeleceu razoável e adequado sopesamento entre os direitos envolvidos, estabelecendo o valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade
3. Recurso conhecido e desprovido.